Tribunal: TJMT
Processo: 0005811-68.2009.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005811-68.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA ODETE SANTANA - CPF: 784.900.811-15 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), AILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 707.825.191-13 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), GILSON ALVES SANTANA - CPF: 204.050.142-87 (VÍTIMA), MARIA ODETE SANTANA - CPF: 784.900.811-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), AILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 707.825.191-13 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Odete Santana, assistente de acusação, contra sentença que absolveu Ailton Martins da Silva da acusação de homicídio com fundamento na legítima defesa e o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com extinção da punibilidade pela prescrição.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões preliminares e uma questão de mérito:
(i) Preliminar: violação ao princípio da proibição de decisão surpresa, por alegação do Ministério Público e da defesa;
(ii) Preliminar: se o recurso viola o princípio da dialeticidade, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça;

(iii) Mérito: se a conduta de Ailton Martins da Silva ao efetuar o disparo configurou legítima defesa.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar 1
: A preliminar de decisão surpresa foi rejeitada, pois a tese da legítima defesa foi amplamente debatida durante o processo, garantindo o contraditório e não configurando inovação.
4.
Preliminar 2
: A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade também foi rejeitada, pois, apesar da argumentação sucinta da assistente de acusação, o recurso ataca claramente a tese central da sentença, sendo suficiente para admissibilidade.
5.
Mérito
: A materialidade e a autoria do crime de homicídio foram confirmadas, porém, restou demonstrado que Ailton agiu em legítima defesa ao repelir uma agressão injusta e iminente por parte da vítima. O uso moderado dos meios necessários foi evidenciado pelo disparo único e pela prova testemunhal corroborando o estado de ameaça. A presença de uma faca na cintura da vítima reforçou a percepção de perigo iminente.

IV.
Dispositivo e tese
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença absolutória quanto ao homicídio.
Tese de julgamento:
"1. O réu agiu em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e iminente.
2. O uso moderado dos meios necessários justifica a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 25; CPP, art. 415, IV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Maria Odete Santana,
habilitada nos autos como
assistente de acusação
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT
, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e
absolveu

sumariamente
Ailton Martins da Silva

da prática do crime de
Homicídio (art. 121, caput, CP),
com fundamento na
legítima defesa (art. 25, CP e art. 415, IV do CPP)
e o condenou pela autoria do crime conexo de
Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido

(art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/06) à pena de
2 anos
de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento
de 10 dias-multa,
sendo posteriormente reconhecida a
prescrição.

(Id. 212145380-Pg.98/101)

Em suas
razões recursais
,
Maria Odete
, postula a reforma da referida sentença para que o apelado seja pronunciado pela autoria do crime de
Homicídio
e do crime conexo do
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, sob o argumento de que restou comprovada a sua conduta dolosa. (Id. 212145379-pg.24/38)

Em suas
contrarrazões
recursais, o
d. Promotor de Justiça
levanta
preliminarmente
a tese da
proibição de "decisão surpresa"
, com fundamento nos princípios do
contraditório
e da
reformatio in mellius
.

No mérito
, requer o
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença incólume. (Id. 212145385)

Seguindo a mesma linha de raciocínio, são as
contrarrazões
de
Ailton.
(Id. 212145387)

Em parecer, a
PGJ
opina pelo
não conhecimento
do recurso, por
violação do princípio da dialeticidade
.
No mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito: (Id. 218840680)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO - RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRELIMINAR PGJ – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO - PRONÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA DA LEGITIMA DEFESA – TESE ALTERNATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PELO NÃO CONHECIMENTO E NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

É o relatório

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que, no dia
10.10.2009
, no interior do estabelecimento comercial denominado
'Bar Paiva'
, localizado na cidade de Juína-MT,
Ailton Martins da Silva
estava portando uma arma de fogo. Em determinado momento, a vítima,
Gilson Alves Santana
, chamou
Ailton
para fora do local, sendo que este recusou. Em seguida,
Gilson
dirigiu-se em direção a
Ailton,
momento em que o apelante sacou a arma que trazia na cintura e disparou contra o rosto da vítima, que veio a óbito em decorrência do disparo.

Por esses fatos,
Ailton
foi denunciado pela suposta autoria do crime de
Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido
(art. 14 caput do CP) e
Homicídio
(art. 121,
caput
do CP)

Após encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações, pugnando tanto o
Ministério Público
como a
defesa
pela
absolvição
de
Ailton,
ante a legítima defesa. Já a assistente da acusação (
Maria Odete
) pugnou pela pronúncia de
Ailton.

Durante o juízo de admissibilidade, o magistrado primevo acolheu os pleitos da acusação e da defesa, verificando a hipótese da causa excludente de ilicitude (legítima defesa), fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Assim, ficou demonstrado que o acusado repeliu uma agressão injusta e iminente, já que a vítima, que possuía desentendimento prévio com o réu, retornou ao local após dizer em alto e bom tom, a ponto de várias pessoas ouvirem, que aquele seria “o dia”, e ao chegar, chamou pelo acusado, que se recursou a ir até ele, razão por que ele foi em direção ao acusado e, conforme narraram todas as testemunhas, ele colocou a mão na cintura fazendo um movimento como se fosse retirar algo. Também, consoante restou demonstrado, pelo Laudo de Exame Necroscópico, há apenas uma ferida pérfuro contusa, na região da cabeça. Portanto, o acusado desferiu apenas um único disparo de arma de fogo contra a vítima, o que demonstra o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão.” (Id. 212145378-Pg.9)

Irresignada,
Maria Odete
(mãe da vítima) e assistente da acusação interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão, mediante as linhas de raciocínio a seguir:
primeiramente,
sustenta que o réu não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a suposta agressão, como exige a legítima defesa. Além disso, argumenta que não houve agressão injusta por parte da vítima, pois o simples ato de colocar a mão na cintura não poderia ser interpretado como uma ameaça iminente que justificasse uma reação tão extrema. Defende também que o acusado tinha alternativas ao disparo fatal, como fugir ou evitar o confronto de outra forma. Por fim, a assistente aponta que a ação do réu foi influenciada por desavenças pessoais anteriores, enfraquecendo a alegação de que o ato foi meramente uma resposta à situação do momento.

Feitas essas considerações, passo à análise da matéria recursal.

1.

Preliminarmente - Proibição De Decisão Surpresa – Levanta pelo
Ministério Público
e
Defesa de Ailton;

Inicialmente
, tanto o Ministério Público quanto a defesa de Ailton invocam,
em sede preliminar
, a tese da
proibição de decisão surpresa
, sustentando que, caso o Tribunal aplique uma tese favorável à assistente ministerial que não tenha sido previamente discutida pelas partes, deve ser assegurado o direito de manifestação tanto ao Ministério Público quanto à defesa.
Ademais
, fundamentam o pedido nos princípios do
contraditório
e da
reformatio in mellius
,
que garantem a oportunidade de todas as partes se pronunciarem antes da formação da decisão judicial.
Assim
, o objetivo é evitar uma "decisão surpresa", em que o julgamento se baseie em novos fundamentos sem que as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar.

No entanto
, após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados,
entendo que o pedido preliminar não merece prosperar
, pelos seguintes motivos:

Em primeiro lugar, é importante reforçar que o pedido da assistente ministerial
não configura inovação recursal
, pois a hipótese sobre a configuração ou não da legítima defesa foi exaustivamente debatida em todas as fases do processo. Tanto o Ministério Público quanto a defesa, além da própria assistente de acusação,
tiveram plena oportunidade de discutir essa tese ao longo do processo
. A questão da legítima defesa não foi trazida ao processo de forma inesperada ou como uma novidade, mas sim como um ponto central do caso. Portanto, não há qualquer inovação no recurso da assistente ministerial, que apenas
reitera os argumentos previamente apresentado e debatidos, garantindo o contraditório a todas as partes
.

A assistente, ao interpor o recurso, não está introduzindo novos elementos ou modificando o objeto da controvérsia, mas sim reiterando pontos já abordados durante a instrução.

Portanto, uma eventual reforma da sentença
não configuraria uma "decisão surpresa"
, mas sim uma
consequência lógica do próprio rito processual
, assegurando o contraditório a todas as partes, sem qualquer inovação que exigiria nova manifestação prévia. A decisão, nesse sentido, estaria em conformidade com os princípios processuais e seria fruto da análise dos fatos e do direito amplamente debatidos no curso do processo.

Nesse sentido, colho deste Tribunal:

“(...)Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

(N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Prosseguindo, não há lógica em embasar o pedido no princípio da
reformatio in mellius
neste caso específico, pois esse princípio é utilizado justamente para beneficiar o réu, independentemente de recurso interposto pela defesa. Ele permite que o Tribunal melhore a situação do réu, mesmo que apenas a acusação ou a assistente de acusação tenha recorrido, sem a necessidade de nova manifestação das partes.

No presente caso, tanto o Ministério Público quanto a defesa já concordaram com a absolvição do réu por legítima defesa, o que torna incoerente invocar o princípio da
reformatio in mellius
para argumentar que as partes deveriam ser novamente ouvidas. Esse princípio existe para garantir que o réu não seja prejudicado e que sua situação possa ser melhorada, mesmo quando apenas a acusação recorre. Ou seja, sua função é beneficiar o réu, não prolongar o processo com novas manifestações desnecessárias.

Dessa forma, o pedido de manifestação prévia com base na
reformatio in mellius
é contraditório, uma vez que o magistrado já decidiu pela absolvição do réu, conforme solicitado tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. Nesse contexto, o princípio já cumpriu sua função de assegurar uma decisão favorável ao réu, sem a necessidade de novas etapas processuais. Seu objetivo é promover a justiça, não a inserção de formalismos que atrasem a conclusão do processo.

Ademais
, insistir em nova manifestação das partes em um contexto onde tanto o Ministério Público quanto a defesa concordaram com a absolvição
representaria um formalismo excessivo
, em desacordo com o princípio da economia processual. O sistema processual penal visa, antes de tudo, à realização da justiça e, quando há clareza na demonstração de que o réu agiu em legítima defesa, prolongar a discussão apenas para cumprir formalidades se torna desnecessário.

Feitas essas considerações, rejeito esta
preliminar.

2.

Preliminarmente – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Levantada pela Procuradoria Geral de Justiça.

Neste tópico, a procuradoria geral de justiça, opina pelo não conhecimento do recurso por entender que houve afronta ao
princípio da dialeticidade
, aduzindo que “
a assistente de acusação não impugnou especificamente os elementos da sentença condenatória. Aliás, sequer analisou os fun)damentos utilizados pelo juízo de piso, se limitando em anexar imagens das alegações finais apresentadas anteriormente.”
(Id. 218840680)

Contudo,
não
lhe assiste razão.

Inicialmente
, é necessário examinar se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade. Conforme estabelecido pela jurisprudência, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, a fim de permitir o confronto direto dos argumentos. Esse princípio visa a garantir um debate judicial estruturado, no qual as razões para a reforma da sentença sejam explicitamente apresentadas.

No presente caso
, embora a assistente de acusação tenha incluído cópias das alegações finais no recurso, é possível identificar que o objetivo principal da insurgência é a reforma da sentença, especificamente em relação ao reconhecimento da legítima defesa. A intenção de impugnar a sentença fica clara na medida em que o recurso visa reverter a absolvição do réu com base na tese de que a legítima defesa não se configurou. Dessa forma, ainda que o recurso não apresente uma impugnação detalhada e ponto a ponto dos fundamentos da sentença, é possível compreender que ele busca contestar o elemento central da decisão: o reconhecimento da legítima defesa.

Assim
, considerando que o princípio da dialeticidade exige a impugnação específica, mas sem impor rigorismos formais desnecessários, entendo que o recurso, ainda que de maneira simplificada, ataca o ponto essencial da sentença. A utilização de cópias das alegações finais não impede o conhecimento do recurso, pois se percebe o confronto com o mérito da decisão, especialmente no que concerne à tese de legítima defesa.

Quanto ao ponto, colaciono julgado desta Câmara Criminal:

“Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”. (N.U 0001747-73.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Dessa forma,
afasto a preliminar
de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, entendendo que o recurso preenche os requisitos mínimos para ser conhecido, e prossigo para a análise de mérito.

3.

Mérito – Pleiteada Pronúncia- Maria Odete Santana

Conforme já relatado, a principal questão a ser examinada neste recurso é a análise da tese de legítima defesa, isto é, se a conduta de
Ailton,
ao efetuar o disparo, configurou uma reação legítima a uma agressão injusta e iminente ou se, ao contrário, essa excludente de ilicitude não se aplica, devendo ser afastada.

Entretanto, apesar dos judiciosos argumentos apresentados pela assistente de acusação,
o recurso não merece provimento
.

Após detido análise dos autos, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau é escorreita e amparada nos elementos fáticos e jurídicos adequados.

A
materialidade do
crime foi devidamente comprovada por meio do laudo de exame de necropsia, o qual atesta que a vítima faleceu em decorrência de um traumatismo craniano causado por projétil de arma de fogo. Da mesma forma, a autoria foi confirmada tanto pela confissão do réu quanto pelos depoimentos das testemunhas oculares, que corroboram os acontecimentos e a dinâmica dos fatos. Explico.

O depoimento de
Ailton
foi de extrema importância para a formação do convencimento acerca da legítima defesa. Em ambas as fases processuais, ele narrou de forma consistente que a vítima era ex-marido de sua companheira
Cleide
e que, após ser libertado da prisão, passou a rondar sua casa e a ameaçar o casal. Ele relatou que, em uma ocasião anterior, a vítima chegou a invadir a residência, quebrando diversos objetos.

Quanto ao dia dos fatos, declarou que estava no bar quando a vítima ingeriu um "copo de pinga" e lhe disse: "
nós temos uma conta para acertar".
Em resposta, ele disse: "
vive a sua vida e deixa eu viver a minha
". Cerca de 5 minutos depois, a vítima retornou ao bar de carro e o chamou por três vezes. Ele recusou-se a ir ao encontro da vítima, afirmando que a distância era a mesma para ambos, e então a vítima começou a se aproximar.
Ele afirmou que a vítima parou a uma curta distância, olhou diretamente para ele e fez um movimento como se estivesse pegando algo na cintura.
Nesse momento, ele sacou sua arma e disparou um tiro contra a vítima.

Delfonso Capitulino de Paiva
(proprietário do bar)
, em seu depoimento, tanto na delegacia quanto em juízo, relatou que presenciou a interação entre o
Ailton
e a vítima. Ele afirmou que ouviu a vítima questionar
Ailton
se ele tinha algo contra ela, ao que
Ailton
respondeu de forma pacífica, afirmando não ter nada contra e pedindo para que a vítima seguisse sua vida. No entanto, a vítima teria dito "
hoje vai dar certo"
antes de sair e, ao retornar, chamou
Ailton,
que se recusou a ir até ela, afirmando que a distância era a mesma para ambos.
Segundo Delfonso, a vítima então foi em direção ao réu e fez um movimento que parecia indicar que iria pegar algo nas costas
.

No mesmo sentido, foram as declarações de
Pedro Elisbão de Souza

(testemunha ocular) que afirmou que a vítima, ao sair do bar, disse
"hoje vai dar certo
". Quando retornou, chamou
Ailton,
que se recusou a ir ao seu encontro. A testemunha observou que, ao se aproximar de
Ailton,

a vítima colocou a mão para trás, como se fosse pegar uma arma.

Antônio Marcos Gerônimo da Silva
(testemunha ocular) relatou que estava presente no bar e ouviu a vítima dizer algo como "
acho que hoje vai dar certo".
Ele também confirmou que, ao retornar, a vítima chamou
Ailton
e foi em sua direção, após o que houve o disparo. Embora Antônio não tenha mencionado o movimento da mão da vítima, seu depoimento corrobora a sequência dos fatos narrados pelas demais testemunhas.

Por sua vez,
Antônio João da Silva Ribeiro
(
policial militar) que atendeu à ocorrência
relatou que encontrou uma faca na cintura da vítima
,
posicionada na parte de trás
. Tal fato, inclusive, restou registrado no Boletim de Ocorrência (Id. 212145373-Pg.23) e Termo de Apreensão (Id. 212145373-Pg.52). Esse detalhe foi fundamental para sustentar a percepção de que o réu acreditou que a vítima pudesse estar armada e prestes a atacá-lo, reforçando a ideia de que ele agiu para repelir uma agressão.

Por fim, o depoimento de
Cleide Aparecida dos Santos

(companheira de Ailton e ex-esposa da vítima), ajudou a estabelecer o contexto de hostilidade que existia entre a vítima e Ailton. Durante seu depoimento em juízo, ela confirmou que a vítima tinha um histórico de ameaças e perseguições contra ela e seu companheiro, corroborando a alegação de que a vítima rondava a casa deles e os ameaçava constantemente.

Desse modo, é notório que todas as testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram de forma convergente que a vítima, em atitude claramente ameaçadora, caminhou em direção a
Ailton
e fez um movimento indicando que iria sacar uma arma, o que levou o réu a acreditar que sua vida estava em perigo iminente. Tal percepção, inclusive foi confirmada após o ocorrido, quando uma faca foi encontrada na cintura da vítima, evidenciando que a ameaça e o fundado temor de Ailton eram reais.

O laudo necroscópico (Id. 212145373-Pg.56) também confirma que
Ailton
, desferiu apenas um disparo. Esse fato evidencia
Ailton
, agiu de forma imediata, desferindo um único disparo contra a vítima, o que demonstra o uso moderado dos meios necessários para se defender, atendendo plenamente aos requisitos da legítima defesa, sem excesso ou abuso de força.

A assistente também argumenta que
Ailton
teria alternativas ao disparo fatal, como fugir ou evitar o confronto de outra maneira. Todavia, ao analisar as circunstâncias do caso, constata-se que
Ailton
não tinha outras opções viáveis, pois a aproximação rápida da vítima e o gesto súbito indicando que ela poderia estar armada tornaram impossível qualquer outra reação senão a defesa imediata. Não há, portanto, qualquer excesso ou desvio de conduta que desconfigure a legítima defesa.

Por fim, a assistente sustenta que o ato de
Ailton
foi influenciado por desavenças pessoais anteriores com a vítima, o que, em sua visão, enfraqueceria a tese de legítima defesa. No entanto, ainda que as desavenças passadas existam, não se pode ignorar que o comportamento da vítima naquele dia foi determinante para que
Ailton
agisse em defesa de sua integridade física. As ameaças anteriores, ao invés de desqualificar a legítima defesa, reforçam o contexto de hostilidade e temor vivenciado pelo
Ailton
que teve motivos claros para acreditar que estava em perigo no momento do fato.

Diante de todo o exposto, concluo que os argumentos trazidos pela assistente de acusação não merecem acolhimento. A decisão de absolver o réu foi correta, pois está fundamentada nos elementos de prova que confirmam a presença de legítima defesa, tanto pela moderação nos meios empregados quanto pela existência de uma agressão injusta e iminente.

Mantenho, portanto, a sentença absolutória, pois o réu agiu dentro dos limites legais ao defender sua própria vida diante da ameaça que enfrentou.

Quanto a tese alternativa (condenação pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido) coaduno com o parecer da d. PGJ, pela
falta de interesse recursal
, “
visto que o apelado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/06. Todavia, teve sua punibilidade extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme decisão anexa ao Id.212145378 – pág.43/46.”
(Id. 218840680-Pg.4)

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
de “
proibição de decisão surpresa”,
suscitada tanto pelo
parquet
de 1ª instância quanto pela defesa de
Ailton
. Igualmente,
rejeito a preliminar
de
violação ao princípio da dialeticidade,
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça. No
mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Maria Odete Santana,
mantendo inalterados os termos da sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024